Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Wanderley Gomes Cordeiro em face ao suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI. Narrou que seu estado de saúde é grave, apresentou desorientação, febre, náusea e vômitos tendo diagnóstico de sepse e doença renal crônica em diálise peritoneal. Embora há sete dias tenha sido solicitada internação em unidade de terapia intensiva, até o momento, o pedido médico não foi atendido. Requereu a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize leito de UTI para acomodação do impetrante, sob pena de multa diária. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador plantonista (ID 24927214). O Distrito federal opôs embargos de declaração nos seguintes termos: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – CEDS do Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010) fez a RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, a fim de contribuir, de forma prática e propositiva, para definição de estratégias nas questões de saúde relacionadas ao momento crítico vivido pelos hospitais durante a pandemia da COVID-19. Pelas muitas razões expostas na RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, o referido COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – CEDS decidiu: “RECOMENDAR a todos as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.” (grifamos) Posto isso, o Distrito Federal requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, para, acolhendo-os, com fundamento no art. 1022 do CPC, suprir a omissão consistente em declarar que a parte autora deverá ter seu nome inscrito no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e internada em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde do DF.” É o relatório. Decido. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (jura novita curia). Na questão em análise não se verificam os vícios alegados pela embargante. O Desembargador plantonista concedeu a liminar nos exatos termos do pedido. Além do mais, não está vinculado a recomendações, em que pese se tratar de momento excepcional de pandemia. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão decorrerá na falta de pronunciamento sobre questão ou fato alegado e sobre o qual o julgador foi instado a se manifestar, ou mesmo desconsiderar prova relevante para o deslinde da controvérsia. Já a contradição pode resultar da consideração de fatos ou fundamentos não ventilados, como na falta de coerência lógica entre as premissas que serviram de balizes para o julgamento da causa. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005,p. 266). Deste modo, os aclaratórios não viabilizam a provocação do julgador, para analisar as teses alegadas pelos contendedores ou outras questões externas ao julgado (STJ/EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011; EDcl nos EAg 1159897/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011; AgRg no AgRg no Ag 864.117/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Ratifico a decisão de ID 24927214, em que foi concedida a liminar e defiro a gratuidade de justiça. Aguardem-se as informações da autoridade coatora e notifique-se o representante legal do Distrito Federal, consoante art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308